Tribunal: TJSP
Processo: 1019024-47.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Estaduais. Inativos. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária e juros de mora. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o,

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Estaduais. Inativos. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária e juros de mora. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão da norma. Remessa necessária parcialmente acolhida, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019024-47.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos ANTONIO OSVALDO BATALHAO, LEONARDO
JOSE SANTOS, JOAQUIM TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ROBERTO DA
SILVA JUNIOR, LOURIVAL MORESCHI, JOAO NILSON MARIN, VICENTE
DE OLIVEIRA, ROMUALDO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS TORRES
PALMEIRA, PAULO ROBERTO GARCIA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS
CHAVES FRANÇA, MIGUEL CHAIA DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA,
AUREO AKIMITSU MAGARIO e CESAR POMPEU ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial dos vv acórdãos de fls. 135/142 e 152/156. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26365
REMESSA NECESSÁRIA No 1019024-47.2014.8.26.0053
COMARCA :
SÃO PAULO
RECORRENTE:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS :
ANTONIO OSVALDO BATALHAO E OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Marcos Pimentel Tamassia
RETRATAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Estaduais.
Inativos. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos.
Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Sentido do que é
'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária e
juros de mora. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, contudo, sem
modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão
da norma. Remessa necessária parcialmente acolhida, à época.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE),
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual
transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não
tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros
moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e
quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se
de
reanálise
dos
v.
acórdãos de fls. 135/142 e 152/156, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
colegiada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC/2015, em virtude do julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947/SE (Tema 810). A
hipótese em tela retrata, em síntese, ação proposta por
servidores públicos estaduais inativos em face da
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, na qual pleiteiam o
recebimento do quinquênio sobre o vencimento integral,
alegando que o ente apelado vem efetuando esse
pagamento “a menor”, posto que exclui de sua base de
cálculo vantagens que ali deveriam ser computas, sendo
que os v. acórdãos acolheram parcialmente a remessa
necessária para manter a condenação da ré a proceder ao
recálculo do quinquênio dos requerentes, o qual deve
ter como base de cálculo os vencimentos integrais,
apostilando-se, com atualização dos valores devidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde que
deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de mora à
ordem de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação anterior
àquela dada pela Lei no 11.960/09. É a síntese do
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial dos v. acórdãos de fls. 135/142 e 152/156.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob esse aspecto os v. acórdãos em
voga devem ser parcialmente retratados.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017, o qual transitou em
julgado em 03.03.2020:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações
oriundas
de
relação
jurídica
não
tributária, como no caso em tela, segundo o mesmo
julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo,
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que a decisão sob
reanálise foi prolatada quando já em vigor a nova lei,
e em conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação
parcial dos acórdãos, para que, compatibilizando os
entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores acerca
da matéria, a atualização dos juros e da correção
monetária dos valores a que condenada a requerida a
pagar aos autores seja feita da seguinte maneira: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança e correção monetária com aplicação da variação
do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
Gratificação de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem de
caráter genérico concedido aos servidores em atividade

Equiparação devida nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88
Cabimento desde que preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e
47/05 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da
decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) Reexame da matéria em virtude
do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de
mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009
Inconstitucionalidade
declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção
monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com
aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos
declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE
870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior
Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação
dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de
retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários
legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a
manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão”. (AC no
9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
18.02.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
“RETRATAÇÃO AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por Atividade de
Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação
da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias TEMA n.
810/STF - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v.
aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal
deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando,
assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação
do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA -
Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-
E) RETRATAÇÃO acolhida para adequação dos consectários legais ao
Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais, o v. acórdão de fls. 145/158”.
(AC no 0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
j. em 20.01.2020);

8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação dos v. acórdãos de fls. 135/142 e
152/156, mantenho decreto de acolhimento parcial da
remessa necessária, ficando alterados, entretanto, os
consectários legais incidentes sobre os valores a que
condenada a requerida a pagar aos requerentes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019024-47.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
cumprimento às decisões proferidas no REsp no
1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no 870.947/SE, (TEMA
no 810), em conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator